Tribunal: STF
Processo: Rcl 46310
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
CORREÇÃO MONETÁRIA – FAZENDA PÚBLICA. A problemática da atualização monetária de condenações da Fazenda Pública, em momento posterior à requisição do pagamento, foi objeto das ações diretas de inconstitucionalidade nº 4.357 e 4.425. Ao apreciar questão de ordem, o Pleno assentou a pertinência do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação conferida pela Lei nº 11.960/2009, mantendo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, para fins de correção, até 25 de março de 2015, cabendo observar, a partir daí, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).